Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728179-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA COTA BORGES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Cota Borges contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725889-03.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que não há comprovação da negativa do plano em autorizar a cirurgia, nem de que o plano foi cancelado, e por qual motivo. Cite-se.” Narra a Agravante que era beneficiária de plano de saúde na modalidade coletivo, desde 1.8.2022, e estava em tratamento de doença crônica grave (CID E66.0), aguardando o agendamento de cirurgia de gastroplastia redutora, quando teve o seu plano abruptamente cancelado, em 9.6.2024. Discorre que o tratamento teve início há meses e não pode ser interrompido por decisão unilateral da operadora do plano de saúde, sem a devida notificação prévia. Assevera que o cancelamento ocorreu por mera liberalidade da Agravada, pois, além de estar em dia com suas obrigações contratuais, está em tratamento, que não pode, de maneira alguma, ser interrompido. Afirma que não há motivo para cancelar a apólice e que o real motivo da Agravada é se livrar do beneficiário que está em tratamento. Salienta que há situação de urgência, pois houve a rescisão unilateral do plano de saúde, sem notificação prévia, deixando a Agravante à mercê da própria sorte. Registra que o artigo 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato quando o usuário estiver em tratamento médico, e que é abusivo rescindir o contrato coletivo de plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada reative imediatamente o plano de saúde, para que a Agravante dê continuidade ao tratamento contra doença crônica e letal, com a emissão dos respectivos boletos de pagamento. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à Agravante (Id. 202644047 dos autos de origem). Decido. Pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada reative imediatamente o plano de saúde para que a dê continuidade no tratamento contra doença crônica e letal, com a emissão dos respectivos boletos para pagamento. O art. 1.019, I, do CPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso concreto, em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial pleiteada. Pelo que se depreende das razões recursais e documentos carreados aos autos, ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde administrado pela operado Central Nacional Unimed – Coperativa Central, de forma injustificada. Embora seja possível rescindir unilateralmente os contratos coletivos, no caso dos autos, a princípio, não se afigura razoável o abrupto rompimento do plano de saúde. De início, é importante recordar que, em se tratando de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a Agravante, a fim de estabelecer o equilíbrio do contrato. No caso, a Agravante estava em tratamento médico com indicação cirúrgica em razão obesidade severa. Como se sabe, as operadoras de planos privados de assistência à saúde têm liberdade para encerrar o plano de saúde, porém, devem transferir a carteira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços aos beneficiários internados ou em tratamento (art. 8o, § 3o, Lei no 9.656/1998). O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Ademais, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput." No caso em exame, não há prova de que a Agravada tenha possibilitado a migração para plano individual. Não é razoável que a operadora do plano de saúde rompa o contrato de modo unilateral, pois a Agravante não pode ficar desprovida de assistência à saúde. Também há risco de dano irreparável, pois a Agravante comprovou padecer de sérios problemas de saúde e não pode ficar sem assistência médica enquanto aguarda o julgamento da ação. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pelas Agravadas poderão ser cobradas da Agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Assim, a tutela de urgência antecipada deve ser concedida, para determinar à Agravada que se abstenha de suspender ou romper de modo unilateral o contrato de prestação de assistência médica em comento. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar à Agravada que restabeleça o serviço contratado pela Agravante, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como emita os boletos de eventuais prestações em atraso para o devido pagamento. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que cumpra a decisão e responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora